Tribunal: TJBA
Processo: 8038060-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038060-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: EDSON RIBEIRO BRASIL

Advogado(s)
:
TIELY LICIA GONCALVES SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONSUMIDOR SUPERENDIVIDADO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS MENSAIS A 30% DA RENDA LÍQUIDA. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em Ação de Repactuação de Dívidas, que deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência, determinando a limitação dos descontos mensais a 30% da renda líquida do autor, com fundamento no art. 104-A, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, até homologação ou fixação judicial do plano de pagamento. A decisão ainda fixou multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 50.000,00, em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que limitou os descontos mensais ao percentual de 30%;
(ii) analisar se a decisão impugnada ofende normas legais quanto à fixação da multa por descumprimento;
(iii) avaliar se a atuação da instituição agravante foi suficiente para afastar a alegação de superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise em sede de agravo de instrumento deve se limitar à legalidade da decisão agravada, não se admitindo exame aprofundado do mérito da demanda.

4. A limitação dos descontos encontra fundamento legal no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei 14.181/2021, o qual assegura práticas de crédito responsável, preservação do mínimo existencial e prevenção ao superendividamento. O ordenamento jurídico busca garantir a subsistência digna do consumidor, especialmente quando há comprometimento excessivo da renda líquida.

5. No caso, conforme consta da decisão de origem, o rendimento bruto do consumidor era de R$ 9.672,46, mas, após os descontos, restava-lhe apenas R$ 267,27 mensais. Esse valor compromete a subsistência do devedor e de sua família, demonstrando, em análise inicial, ofensa ao mínimo existencial e justificando a medida liminar.

6. A jurisprudência reconhece a possibilidade de limitação de descontos a 30% da remuneração líquida em situações de superendividamento, a fim de resguardar a dignidade da pessoa humana.

7. Não se demonstrou, por parte da instituição agravante, a adoção de mecanismos eficazes para evitar a concessão de crédito acima do limite razoável, especialmente considerando a sucessividade de contratos.

8. Os princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva, previstos no art. 1º, III, da Constituição Federal e no art. 4º, I, do Código de Defesa do Consumidor, respaldam a limitação em questão, visando evitar a insolvência do consumidor.

9. A fixação de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 50.000,00, possui amparo legal e atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não se revelando excessiva ou desproporcional ao porte econômico da agravante. Sua finalidade é garantir o cumprimento da decisão judicial, não configurando qualquer violação a direito da parte ré.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 300 e 302; CDC, arts. 3º, §2º; 6º; 84; 104-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 2591/DF, Rel. Min. Eros Grau, Pleno, j. 07.06.2006; STJ, AgInt no REsp n. 1.790.164/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 14.11.2022; TJBA, AI nº 8033356-97.2021.8.05.0000, Rel. Desª Regina Helena Ramos Reis, j. 14.02.2023; TJBA, AI nº 8031794-53.2021.8.05.0000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 10.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8038060-17.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e como agravado EDSON RIBEIRO BRASIL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .